Tribunal: TJMT
Processo: 1045364-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045364-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), ALAN BUCAR FILHO - CPF: 294.957.091-72 (AGRAVANTE), HUGO IRINEU LUCIANO - CPF: 009.592.261-09 (AGRAVADO), SILAS MEDEIROS BARBOSA - CPF: 032.696.251-46 (ADVOGADO), LEANDRO SILVA - CPF: 951.834.506-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RETOMADA UNILATERAL DA POSSE. AUTOTUTELA VEDADA. CONTROVÉRSIAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos de ação de reintegração de posse, concedeu tutela provisória de urgência para determinar a imediata reintegração do autor na área rural descrita na petição inicial. O agravante sustenta ausência de probabilidade do direito, alegando devolução da posse por cocontratante mediante escritura pública, subarrendamento irregular, inexistência de esbulho e ocorrência de lapso temporal entre o alegado esbulho e a concessão da liminar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, especialmente: (i) se houve demonstração da posse anterior, do esbulho e da perda da posse nos termos do art. 561 do CPC; (ii) se a alegada devolução da posse por cocontratante e as controvérsias contratuais invocadas pelo agravante afastam, em cognição sumária, a caracterização do esbulho; e (iii) se o lapso temporal entre o alegado esbulho e a decisão liminar ou o risco de dano inverso justificariam a revogação da tutela possessória.

III. Razões de decidir

A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração da posse anterior, da turbação ou esbulho, da data do evento e da perda da posse, requisitos previstos no art. 561 do CPC, cuja verificação deve ocorrer em cognição sumária própria das medidas urgentes.

Os elementos constantes dos autos, especialmente os contratos apresentados e a prova oral produzida em audiência de justificação, indicam que o agravado exercia a posse direta e qualificada da área e que seus prepostos foram retirados do imóvel em decorrência de retomada unilateral promovida pelo agravante, circunstância apta, em tese, a caracterizar esbulho.

Alegações relativas a inadimplemento contratual, subarrendamento irregular ou devolução da posse por cocontratante constituem matérias de natureza obrigacional e dependem de dilação probatória, não sendo aptas, em juízo de probabilidade, a legitimar a retomada extrajudicial da posse, vedada pelo ordenamento jurídico.

A eventual presença de terceiros ou colaboradores na exploração econômica da área não descaracteriza a posse do agravado, que pode ser exercida por intermédio de prepostos ou administradores, especialmente em empreendimentos rurais.

O lapso temporal entre o alegado esbulho e a decisão liminar não tem o condão de legitimar a permanência de situação possessória potencialmente ilícita, sobretudo quando reconhecido pelo juízo de origem o risco de prejuízos decorrentes da continuidade da ocupação contestada.

Também não se evidencia, nesta fase processual, perigo de dano inverso apto a justificar a suspensão da liminar, pois investimentos eventualmente realizados pelo agravante decorreriam da própria situação possessória controvertida.

Questões processuais relativas à formação do polo passivo ou eventual litisconsórcio necessário devem ser examinadas e sanadas no juízo de origem, não constituindo fundamento suficiente para afastar a tutela possessória deferida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A demonstração, em juízo de cognição sumária, da posse anterior, do esbulho, da data do evento e da perda da posse autoriza a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2. Alegações de inadimplemento contratual, subarrendamento irregular ou devolução unilateral da posse por cocontratante não legitimam a retomada extrajudicial do imóvel nem afastam, por si sós, a tutela possessória deferida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 53, II, 558, 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1013946-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023; TJMT, AI no 1045599-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALAN BUCAR FILHO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Reintegração de Posse identificada pela numeração única: 1004273-39.2023.8.11.0059, movida por
HUGO IRINEU LUCIANO
, que concedeu o pedido formulado na origem de tutela provisória de urgência, determinando a imediata reintegração de posse do agravado nas áreas descritas na petição inicial (Id. 216188187 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou ao conceder a liminar de reintegração de posse, alegando quanto a ausência da probabilidade do direito. Sustenta que, a posse foi legitimamente devolvida por Lais Carrocini Battistetti (ex-esposa do agravado e co-contratante) através de escritura pública e que a posse do agravado é precária, asseverando que houve subarrendamento ilegal sem consentimento do proprietário.

Além disso, narra que, há lapso temporal excessivo, alegando que o esbulho ocorreu em 01 de junho de 2023 e a decisão somente foi proferida em 04 de dezembro de 2025.

Continua afirmando quanto a existência de perigo de dano inverso e que existem vícios processuais.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, cassando a liminar de reintegração de posse (Id. 336055382).

O recurso foi recebido em 11 de dezembro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 336422887).

Irresignada, a parte agravante opôs embargos de declaração (Id. 338435392), todavia, o mesmo foi rejeitado (Id. 346036880).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se absteve de opinar quanto ao mérito recursal, se fundamentando na ausência de interesse público (Id. 35045876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALAN BUCAR FILHO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Reintegração de Posse identificada pela numeração única: 1004273-39.2023.8.11.0059, movida por
HUGO IRINEU LUCIANO
, que concedeu o pedido formulado na origem de tutela provisória de urgência, determinando a imediata reintegração de posse do agravado nas áreas descritas na petição inicial (Id. 216188187 – ação de origem).

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

De início, impõe-se assentar que o agravo de instrumento, na hipótese,
devolve a esta instância recursal apenas o exame da correção da tutela liminar deferida, à luz dos elementos então disponíveis, não se prestando à antecipação exauriente do mérito possessório nem à resolução definitiva de controvérsias contratuais complexas, cuja adequada apreciação reclama dilação probatória
.

O exame, portanto, há de ser realizado em cognição sumária, própria das medidas urgentes, sem perder de vista que, em matéria possessória, o sistema processual tutela prioritariamente a posse de fato e repele a substituição da jurisdição pela força privada.

Sob essa premissa, a decisão agravada mostra-se, ao menos por ora, juridicamente escorreita. O art. 561 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da liminar reintegratória, a demonstração da posse, do esbulho, da respectiva data e da perda da posse. E foi precisamente isso que o Juízo de Origem afirmou encontrar a partir do acervo então produzido, especialmente dos contratos e da prova colhida em audiência de justificação, consignando que
o autor exercia a posse direta e qualificada da área, que os prepostos foram compelidos a se retirar em 01/06/2023, e que a perda possessória decorreu de retomada unilateral promovida pelo réu, sem ordem judicial
.

Cito:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A propósito, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PLAUSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – VERIFICAÇÃO ACERCA DA NATUREZA DA POSSE DO AUTOR/AGRAVADO A CARGO DO JUÍZO MONOCRÁTIO DURANTE A INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. “(...)
Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Demonstrado pelo autor a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de manutenção de posse à vista das provas existentes nos autos, é de ser mantida referida decisão
.- (N.U 1016478-54 .2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa . MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)”. “(...)
Se não há dúvidas sobre a posse anterior dos demandantes e o esbulho praticado pelos demandados, apurados em audiência de justificação e inspeção judicial, deve ser deferida a liminar pleiteada em Ação de Reintegração de Posse, para o que não se exige em cognição sumária, reservada a essa fase processual, que esteja cabalmente comprovada a alegação da parte autora, mas apenas início de prova da probabilidade das suas arguições
. (N.U 1009708-45.2021 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator.: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013946-39 .2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) (destaquei)

Esse ponto é central. O agravante procura deslocar o debate para o plano obrigacional, sustentando inadimplemento contratual, subarrendamento irregular, abandono da área e, sobretudo, a suposta devolução da posse por Laís Carrocini Battistetti, ex-cônjuge do agravado e cocontratante. Todavia, ainda que tais alegações venham a merecer exame aprofundado no processo de origem, nenhuma delas, por si só, autoriza a retomada da posse por meios próprios. A ordem jurídica brasileira, informada pelo art. 5o, XXXV, da Constituição da República, repele a autotutela, tolerando-a apenas em hipóteses estritamente excepcionais, que não se evidenciam nesta causa.

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Havendo controvérsia acerca do adimplemento do contrato, da licitude de eventual subarrendamento ou da extensão dos poderes de uma cocontratante para, isoladamente, devolver área objeto de relação possessória compartilhada, impunha-se ao proprietário ou arrendador buscar a tutela jurisdicional cabível, e não promover a reentrada unilateral no imóvel.
A posse não se resolve à margem do devido processo legal
.

Nessa perspectiva, o argumento segundo o qual inexistiu esbulho porque a devolução teria sido formalizada em escritura pública pela ex-esposa do agravado não se revela, nesta fase, suficiente para infirmar a tutela deferida. Isso porque a eficácia jurídica e possessória dessa declaração depende de exame mais detido acerca da situação fática existente à época, da efetiva detenção da posse por quem declarou devolvê-la, da extensão de sua legitimidade para praticar ato com aptidão de atingir integralmente a esfera possessória do agravado e, ainda, das circunstâncias concretas em que a retomada ocorreu.
Não por outra razão, a própria decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante registrou que tais questões foram consideradas, porém não afastam, em juízo sumário, a ausência de probabilidade do direito recursal
, justamente porque reclamam instrução aprofundada na origem. Não há, pois, como transformar uma
declaração unilateral
, produzida em contexto controvertido,
em salvo-conduto para legitimar a retomada extrajudicial da área
.

Também não prospera, neste momento, a tese de que o agravado não detinha posse direta, porque teria subarrendado a terceiros. Ainda que a parte agravante alegue que Fabrício Clesir Custódio e Fernando Lobo exerciam atividades no local, isso não elimina, automaticamente, a posse do agravado, nem afasta a proteção possessória.
A posse, como situação de fato juridicamente tutelável, pode ser exercida por intermédio de prepostos, empregados, administradores ou terceiros vinculados à exploração econômica do imóvel, especialmente em empreendimentos rurais de grande extensão
. A presença de colaboradores ou mesmo de terceiros cuja posição jurídica ainda precise ser esclarecida não descaracteriza, por si, a posse anteriormente reconhecida pelo Juízo de Origem com base nos contratos e na prova oral. O que se tem, por ora, é que o Juízo “
a quo
”, após colher depoimentos em audiência de justificação, reputou suficientemente demonstrado que o agravado exercia a posse da área e que seus prepostos foram retirados por determinação do agravante, circunstância apta, em tese, a configurar esbulho.

A alegação de que o agravado estava inadimplente, bem como a afirmação de que havia contas de energia vencidas ou de que a área estava abandonada, igualmente não infirmam, de plano, a decisão recorrida. Tais elementos, ainda que possam ser relevantes para a discussão contratual e até para eventual resolução do vínculo obrigacional, não têm o condão de suprimir, em sede sumária, a tutela possessória quando a prova colhida em audiência de justificação aponta em sentido contrário. Conforme documentado nos autos, o Juízo de Origem reputou demonstradas as atividades desenvolvidas pelo autor na fazenda,
inclusive preparo de solo, plantio, gestão da área, benfeitorias e presença de funcionários, concluindo, daí, pela posse direta e qualificada do demandante
. A esse respeito, a decisão agravada foi expressa ao afirmar que
a prova oral confirmou suficientemente todos os requisitos do art. 561 do CPC, inclusive a data do esbulho e a perda da posse, concluindo pela necessidade de reintegração imediata
.

De igual modo, não convence a argumentação fundada no alegado lapso temporal entre a data do esbulho e a prolação da decisão liminar.

O agravante sustenta que, por ter o esbulho ocorrido em 01/06/2023 e a decisão sido proferida apenas em dezembro de 2025, teria desaparecido a urgência, convertendo-se a chamada posse nova em posse velha.

A premissa, porém, não conduz à consequência pretendida. Em primeiro lugar,
a demora processual, por si só, não transmuta ato ilícito em situação legítima, nem pode ser erigida em causa de consolidação da vantagem obtida por quem, em tese, retomou a posse sem autorização judicial
. Em segundo lugar, o Juízo de Origem, após a audiência de justificação,
reconheceu que a manutenção do esbulho gerava risco concreto de perda de safra, interrupção de atividade agrícola, deterioração de investimentos e ausência de controle sobre bens deixados na área, reputando presente
o perigo de dano
. Em terceiro lugar, a jurisprudência não admite que
a demora na entrega da prestação jurisdicional seja utilizada como mecanismo de validação da autotutela
. A continuidade dos efeitos do esbulho, em verdade, projeta no tempo a necessidade de tutela possessória, desde que presentes os demais pressupostos legais, como reconhecido na origem e reforçado nas contrarrazões do agravado.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO REAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FORÇA NOVA . POSSE ANTERIOR. ESBULHO RECENTE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 560 A 562 DO CPC . PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO AUTÔNOMA DO PERICULUM IN MORA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse que indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora. O recorrente sustenta exercer posse sobre imóvel urbano há mais de três décadas, dentro de cadeia possessória iniciada em 1991, e alega ter sofrido esbulho recente, ocorrido nos dias 15 e 16/10/2025, instruindo a inicial com contratos, declarações, comprovantes de tributos e serviços, registros fotográficos e boletim de ocorrência. Requer a concessão da liminar possessória com fundamento no rito especial dos arts . 560 a 566 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação possessória de força nova, é exigível a demonstração autônoma do perigo da demora para concessão da liminar; (ii) estabelecer se o acervo probatório apresentado é suficiente, em juízo de cognição sumária, para comprovar os requisitos do art . 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O procedimento especial das ações possessórias de força nova, previsto nos arts . 560 a 562 do CPC, disciplina regime próprio de tutela liminar, distinto da tutela provisória geral do art. 300 do CPC. 4. O art . 562 do CPC impõe o deferimento da liminar, sem oitiva da parte contrária, quando a petição inicial estiver devidamente instruída com prova dos requisitos do art. 561, não se tratando de faculdade do julgador. 5. Nas ações de força nova, a urgência é presumida pelo legislador, sendo prescindível a demonstração autônoma do periculum in mora, bastando a comprovação da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse . 6. A documentação juntada evidencia, em juízo de cognição sumária, cadeia possessória desde 1991, atos materiais típicos de domínio, tentativa de regularização dominial por meio de adjudicação compulsória, bem como registros fotográficos, vídeos e boletim de ocorrência que indicam esbulho ocorrido em 15 e 16/10/2025. 7. A ação foi ajuizada dentro do prazo de ano e dia previsto no art . 558 do CPC, caracterizando hipótese típica de força nova. 8. Ao exigir comprovação específica do perigo da demora, a decisão recorrida aplicou critério jurídico inadequado, confundindo o regime da tutela provisória geral com o procedimento especial possessório
. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Nas ações possessórias de força nova, devidamente instruídas com prova da posse anterior, do esbulho e de sua ocorrência dentro de ano e dia, o juiz deve deferir a liminar de reintegração, sendo prescindível a demonstração autônoma do periculum in mora . 2. A aplicação do art. 300 do CPC às ações regidas pelo rito especial dos arts. 560 a 562 do CPC configura erro de técnica processual quando impõe requisito não previsto no procedimento possessório específico” . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558, 560, 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991 .740/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 10/04/2024; TJ/MT, AI no 1006977-08.2023 .8.11.0000, Rel. Des . Antonia Siqueira Gonçalves, DJe 11/10/2023; TJ/MS, AI no 1408426-35.2025.8.12 .0000, Rel. Juiz Conv. Fábio Possik Salamene, DJe 28/08/2025; TJ/MG, AI no 3978803-10.2025 .8.13.0000, Rel. Des . Wauner Batista Ferreira Machado, DJe 16/12/2025; TJ/MG, AI no 3111259-72.2024.8.13 .0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, DJe 12/09/2025; TJ/ES, AI no 5016722-88.2024 .8.08.0000, Rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 10/10/2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10455998820258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026) (destaquei)

No ponto, cumpre registrar que o chamado “
periculum in mora inverso
” também não se evidencia com a intensidade necessária para justificar a suspensão da liminar. O agravante afirma haver retomado a exploração pecuária da área, promovido reforma de pastagens e realizado investimentos posteriores ao alegado esbulho. Sem embargo, esses fatos, mesmo se verídicos, decorrem justamente da situação possessória controvertida cuja origem é impugnada pelo agravado.

Não se pode admitir que o ocupante que se manteve na área após retomada unilateral invoque os próprios investimentos realizados durante a pendência do litígio para obstar a restauração liminar da posse anteriormente reconhecida em favor da parte contrária
.

A reversibilidade da medida foi reconhecida na origem, e o risco juridicamente mais relevante, neste juízo de delibação, é o de perpetuação da situação possessória tida como ilícita pelo magistrado, não o de recomposição provisória do status possessório anterior.
As contrarrazões foram explícitas ao assinalar que o risco relevante decorre da permanência da situação ilícita, e não da retomada da posse pelo possuidor que, em juízo sumário, apresentou melhores elementos de prova
.

A preliminar de nulidade por ausência de citação de todos os corréus igualmente não merece acolhida nesta sede.

A própria decisão agravada reconheceu que a regularização do polo passivo ainda demandava providências processuais,
intimando a parte autora para se manifestar sobre a necessidade e a pertinência da citação dos demais requeridos, bem como para viabilizar a ulterior abertura de prazo de contestação
. Cuida-se, portanto, de questão procedimental ainda em curso no primeiro grau, que não tem o condão, por si só, de desconstituir a liminar possessória deferida com base na urgência e nos elementos colhidos em justificação prévia. Eventuais nulidades relativas à formação da relação processual devem ser apreciadas e saneadas pelo juízo natural da causa, com observância do contraditório e sem confusão indevida entre pressupostos de desenvolvimento válido do processo e os requisitos materiais da tutela possessória emergencial.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de litisconsórcio necessário com Laís Carrocini Battistetti.
A ação originária, tal como posta, busca tutela da posse afirmadamente exercida por Hugo Irineu Luciano e tida por ele como perdida em razão de esbulho
. O objeto imediato do interdito possessório não é a recomposição de vínculo contratual, nem a declaração de validade ou invalidade da desistência da ex-cônjuge, mas a proteção da situação possessória narrada pelo autor. A discussão acerca da extensão subjetiva dos contratos, da eventual solidariedade entre os arrendatários e dos efeitos jurídicos da declaração unilateral de Laís sobre a execução contratual e sobre a posse é matéria que poderá ser adequadamente enfrentada no curso da instrução. Em cognição sumária,
não se evidencia nulidade manifesta capaz de infirmar a decisão agravada, sobretudo porque a controvérsia principal, por ora, reside em saber se houve ou não retomada possessória unilateral vedada pelo ordenamento
.

É importante realçar, ainda, que o Juízo de Origem rejeitou corretamente a preliminar de incompetência territorial, ao reconhecer a incidência do art. 53, II, do CPC. Tratando-se de ação possessória, a competência fixa-se pelo foro da situação da coisa, de natureza absoluta, insuscetível de modificação por cláusula contratual de eleição de foro. Esse fundamento, ademais, reforça a autonomia relativa da tutela possessória em face do vínculo obrigacional subjacente: embora o contrato possa explicar a origem da posse, a proteção interdital volta-se precipuamente à preservação da situação fática possessória e à repressão da turbação ou do esbulho, não podendo ser neutralizada por convenções próprias das ações obrigacionais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada não padece, ao menos neste estágio procedimental, de ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação aptas a justificar sua reforma.

Ao contrário, ela se harmoniza com a disciplina dos arts. 560 a 562 do Código de Processo Civil e com a diretriz segundo a qual
o alegado inadimplemento contratual, a discussão sobre subarrendamento ou a apresentação de declaração unilateral de devolução não legitimam a retomada privada da posse
. O núcleo da controvérsia continua a indicar, em juízo de probabilidade, que o agravado possuía título e exercício possessório anterior, e que a alteração desse estado de fato decorreu de reingresso unilateral do agravante na área, sem o crivo do Poder Judiciário, o que justifica a manutenção da tutela liminar até melhor apuração na origem.

Em síntese, a posse anterior do agravado foi reconhecida com base em contratos e em prova oral produzida sob o contraditório possível da fase; o esbulho foi caracterizado pela retirada dos prepostos e pela retomada da área sem ordem judicial; a data do evento foi delimitada; e a perda da posse foi afirmada pelo Juízo de Origem com apoio nos elementos dos autos. As teses defensivas do agravante, embora relevantes para o debate de fundo,
não possuem, neste momento, densidade suficiente para afastar a probabilidade do direito do autor da ação possessória nem para demonstrar a plausibilidade recursal exigida para a revogação da liminar
. O que se tem, portanto, é a necessidade de preservar a decisão recorrida, sem prejuízo de que a instrução probatória, em primeiro grau, esclareça em profundidade as controvérsias contratuais, subjetivas e fáticas ainda remanescentes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026